Tribunal: TJDFT
Processo: 0730364-07.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-10

Ementa:
PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4o DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. APLICABILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. POSSIBILIDADE. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. CABIMENTO. RESTITUIÇÃO DOS BENS UTILIZADOS NA TRAFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PROVIMENTO PARCIAL.

1. O pedido de justiça gratuita deve ser dirigido ao Juízo da Execução, o qual é competente para verificar a condição de hipossuficiência do condenado.

2. A expressiva quantidade de cocaína transportada, por si só, não impede o reconhecimento do tráfico privilegiado, especialmente quando constatado que o agente atende os requisitos do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, tendo atuado na condição de “mula”.

3. Preenchidos os requisitos do art. 44, do Código Penal, deve ser concedida a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

4. A fixação do regime inicial aberto não se mostra compatível com a segregação cautelar e torna possível a concessão do direito de o réu recorrer em liberdade.

5. Ausentes provas da origem lícita dos bens apreendidos no contexto do delito de tráfico de drogas, impõe-se o confisco e o perdimento em favor da União.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.